Tribunal: TJBA
Processo: 0093115-48.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0093115-48.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: RONALDO SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO registrado(a) civilmente como JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO, MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO, SOLON FONSECA DA ANUNCIACAO, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADA CONSTITUÍDA. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS FEITAS EM NOME DA CAUSÍDICA INDICADA. OBSERVÂNCIA DO PEDIDO PELO JUÍZO
A QUO
. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Sustenta a instituição financeira apelante que requereu a habilitação da sua patrona nos autos, ao tempo em que pugnou que as publicações fossem feitas exclusivamente em seu nome, não tendo o mencionado pedido sido observado pelo Juízo de origem.

2. Cumpre destacar que o cerceamento de defesa se configura e, por consequência, ocorre ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando resta configurado o efetivo prejuízo à parte.

3. Do exame dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
exarou certidão, atestando que, nas publicações constam o nome da Advogada da parte, não ocorrendo violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a sua patrona foi devidamente intimada dos atos processuais praticados, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, de forma a ensejar a nulidade da sentença combatida. Manutenção que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0093115-48.2009.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

BANCO PAN S/
A
, e, como apelado,
RONALDO SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)